Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705147-88.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE ALCANTARA RECORRIDO: R.M.L CENTRO DE ENSINO EIRELI, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A gratuidade de justiça foi revogada e foi conferido à recorrente o prazo de 48 horas para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 15508125). A parte quedou-se inerte (ID 15113241). Reputo, pois, deserto o recurso interposto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Em face do princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento. (e) Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito